Tribunal: TJES
Processo: 0000146-68.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Rural; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000146-68.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: DARIO NITZ e outros

RELATOR:

DES.
SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS MONITÓRIOS - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – INAPLICABILIDADE DO CDC – INADIMPLEMENTO – JUROS DE MORA E JUROS REMUNERATÓRIOS – CABIMENTO – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. No caso dos autos, observa-se a interposição de dois recursos de apelação, para modificação da sentença proferida em sede de embargos monitórios. Necessário destacar, de início, que a ação monitória, por essência, se baseia em prova escrita sem eficácia de título executivo.

2. Não incide o CDC, por ausência da figura do consumidor (art. 2º do CDC), na hipótese de contratação de cédula de crédito rural para a consecução da atividade econômica.

3. As cédulas de crédito rural possuem regramento próprio, que confere ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados. Não havendo atuação do referido órgão, adota-se a limitação de 12% a.a., prevista no Decreto n. 22.626/1933.

4. Ocorrendo o inadimplemento, pode a instituição financeira cobrar a taxa de juros remuneratórios contratada, desde que não supere o limite legal, elevada de 1% a.a., a título de juros de mora, além de multa e correção monetária.

5. Recursos conhecidos e improvidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0000146-68.2021.8.08.0014

APELANTES
:
DÁRIO NITZ e WILMAR NITZ

APELAD
O
:

BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Conforme relatado, tratam os autos de apelações cíveis interpostas por DÁRIO NITZ (fls. 124/135) e WILMAR NITZ (fl. 144/151).

Aduz o 1
o
apelante em suas razões que a cédula rural constituída pelo banco apelado favoreceu exclusivamente o co-réu (2
o
apelante) Wilmar Nitz na compra de propriedade rural, razão pela qual deve ser isentado de responsabilidade sobre o pagamento do débito.

Também evidencia a existência de relação de consumo, sendo necessária a inversão do ônus da prova.

Em relação aos juros de mora, entende que devem fluir a partir da citação e não a partir do vencimento. Da mesma forma entende que há ilegalidade na capitalização dos juros remuneratórios e violação ao princípio que determina o conhecimento prévio do conteúdo dos contratos.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença.

O 2
o
apelante, por sua vez,
alega a ausência ou insuficiência de memória de cálculo,
sendo necessário aplicar o CDC ao caso dos autos devendo ser declarada a nulidade da cláusula contratual que trata dos encargos financeiros.

Além disso, entende que o saldo devedor deve ser apurado por perícia contábil, com a discriminação das taxas de juros anual, mensal e diária a serem aplicadas, bem como o método de capitalização dos juros.

Para melhor visualização dos fatos, vejamos a sentença impugnada:

“
Trata-se de Ação Monitória proposta pelo BANCO DO BRASIL SA em face de DARIO NITZ E WALMIR NITZ, todos já qualificados nos autos. Citados, os Requeridos vieram aos autos e apresentaram Embargos Monitórios, apontando, em suma: a) a posse exclusiva do Sr. Wilmar Nitz da “Fazenda Guarani”; b) a existência de relação de consumo entre as partes; c) a inocorrência de juros de mora a partir do vencimento; d) a ilegalidade da capitalização dos juros remuneratórios. Em sua manifestação, o Embargado requer o julgamento pela improcedência dos Embargos apresentados. Eis o brevíssimo relatório, passo a proferir minha decisão. DA POSSE. É a alegação do primeiro Embargante, Sr. DÁRIO NITZ, que realizou contrato de promessa de compra e venda em 2012, tornando-se o segundo Embargante possuidor exclusivo da propriedade rural. E nesse sentido, se torna o único responsável pelo débito. Tenho por entender, que não assiste razão ao Embargante. Não há o que se falar de direitos reais nestes autos. Não é objetivo deste processo delimitar quem é a propriedade da Fazenda que motivou a contratação da cédula rural pignoratícia. Tal consideração, poderá ser discutida em outros autos com fins específicos e em momento oportuno. Ademais, o primeiro Embargante assina a cédula rural da mesma forma que o Sr. Wilmar Nitz. Nesse sentido, tenho por deixar de acolher a preliminar suscitada. DA RELAÇÃO DE CONSUMO. Os Embargantes requerem que seja considerada relação de consumo a havida entre eles e o Banco do Brasil S/A. Entendo que não os assiste razão, explico. Consta nos autos que a contratação da cédula de crédito rural pignoratícia, objeto deste processo, foi para custeio de lavoura de café, estimada em 30ha (hectares) - fl. 15. Ora, claramente os Embargantes não podem ser considerados consumidores finais de uma produção de café tão alta, e assim, no caso em comento, observo não se tratar de relação de consumo, uma vez que a Cédula Rural Pignoratícia foi emitida para a aquisição de insumos agrícolas para uma colheita de café e consequente incentivo à atividade profissional dos Embargantes. Por outro lado, não entendo ser o caso de aplicar a teoria finalista mitigada, pois não é possível identificar a hipossuficiência do produtor rural, uma vez que, inclusive, não juntou documentos necessários para demonstrar tal alegação. Noto que o próprio valor do título demonstra o potencial da produção e a qualidade de grande produtora da “Fazenda Guarani”, propriedade dos Embargantes. Esse entendimento é reiterado na jurisprudência, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. I - CONCESSÃO DE CRÉDITOS PARA CUSTEIO DE ATIVIDADE RURAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. VULNERABILIDADE e hipossuficiência não demonstradas. decisão mantida. ii - decisão agravada que indeferiu os benefícios da assistência judiciária. estado de necessidade econômico não comprovado. decisão mantida.I – “(...) A Segunda Seção desta Corte consolidou a aplicação da teoria subjetiva (ou finalista) para a interpretação do conceito de consumidor. No entanto, em situações excepcionais, esta Corte tem mitigado os rigores da teoria finalista para autorizar a incidência do CDC nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja propriamente a destinatária final do produto ou do serviço, apresenta-se em situação de vulnerabilidade ou submetida a prática abusiva. (...)” (STJ, AgRg no AREsp 415.244/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/05/2015, DJe 19/05/2015). II – Não tendo sido demonstrado o estado de necessidade da parte agravante, não há que se falar em concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 15ª C.Cível - 0052223-11.2020.8.16.0000 - Jaguapitã - Rel.: Desembargador Shiroshi Yendo - J. 08.02.2021)(TJ-PR - ES: 00522231120208160000 PR 0052223-11.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Shiroshi Yendo, Data de Julgamento: 08/02/2021, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/02/2021)

AÇÃO REVISIONAL – CEDULA DE PRODUTO RURAL - PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ACOLHIDA - INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RECURSOS UTILIZADOS POR PRODUTOR RURAL PARA INSUMO NA PRODUÇÃO PECUÁRIA – RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA – CIRCUNSTÂNCIA EM QUE OS JUROS REMUNERATÓRIOS APLICADOS NÃO AFRONTAM A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À ESPÉCIE - RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE NAQUELA CONHECIDA, DESPROVIDO. 1- Não tendo as razões do apelo impugnado os fundamentos da decisão monocrática, no ponto relativo aos juros remuneratórios, resta configurada a ofensa ao princípio da dialeticidade, não havendo como conhecer do recurso nesse ponto. 2- de acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a utilização de recursos de financiamento para fomento da atividade agrícola afasta a condição de destinatário final, afastando a incidência do CDC. (TJ-MS - AC: 08037146120208120021 MS 0803714-61.2020.8.12.0021, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 29/07/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/08/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE. FACTORING. UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DESTINADOS AO INCREMENTO DE ATIVIDADE PRODUTIVA. SÚMULA Nº 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. "Esta Corte já decidiu que a utilização do serviço de fomento mercantil como incremento da atividade produtiva não constitui mesmo relação de consumo" (AgRg no REsp 1564872/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 29/03/2016). Incidência da Súmula 83 do STJ. Precedentes. 2. Agravo interno improvido.(STJ - AgInt no AREsp: 898557 MG 2016/0089932-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 01/09/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2016). Não demonstrado nos autos, pelos devedores, a realidade de sua hipossuficiência, entendo não ser equiparada à relação de consumo entre as partes.Nesse sentido, deixo de aplicar o CDC. A ILEGALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. A jurisprudência sumulada do c. STJ é no sentido de que a estipulação de juros remuneratórios superiores em doze vezes à taxa de juros mensal, por si só, não indica abusividade. In verbis: Súmula 541, STJ - A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Ademais, o C. STJ já pacificou o entendimento de que a simples cobrança de juros remuneratórios acima de 12% ao ano não caracteriza ilegalidade ou abusividade, conforme o enunciado a Súmula nº 382: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. Assim, as instituições financeiras têm o direito de praticar as taxas de juros e de correção monetária autorizadas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil, nos termos dos enunciados das Súmulas 596 e 648, ambos do STF, in verbis: Súmula 596: As disposições do Decreto n.º 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o Sistema Financeiro Nacional. Súmula 648: A norma do § 3º do art. 192 da Constituição, revogada pela EC n.º 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicabilidade condicionada à edição de lei complementar. Quadra registrar que a capitalização de juros, também chamado de anatocismo, e como retro citado, inicialmente foi tratada estipulando-se que para a cobrança nesta modalidade, seria indispensável que houvesse expressa previsão contratual conforme assentado no julgamento do Resp 1388972-SC pelo c. STJ. Posteriormente, o Tribunal da Cidadania sedimentou seu entendimento no sentido de que a previsão no contrato de taxa anual de juros superior ao duodécuplo da taxa mensal é suficiente para demonstrar a previsão expressa da cobrança, a saber:

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE. 1. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (2ª Seção, REsp 973.827/RS, julgado na forma do art. 543-C do CPC, acórdão de minha relatoria, DJe de 24.9.2012). RECURSO ESPECIAL Nº 1.251.331 – RS. Por fim, destaca-se que os contratos bancários são disciplinados pela Lei n° 4.595/1964, bem como pelas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil, não se aplicando aos referidos instrumentos contratuais os preceitos da Lei de Usura (Decreto n° 22.626/1933). Diante todo o exposto, não há o que se discutir quanto à legalidade da capitalização dos juros aplicados no contrato, que além de expressamente destacados na cédula (fl. 16), estão dentro das normas estipuladas para a prática. DOS JUROS DE MORA. Alegam os Embargantes que a incidência dos juros de mora deveriam ser cobradas a partir da citação e não do vencimento das parcelas, sob o seguinte argumento: “Ao proceder a atualização monetária e os cálculos de juros de mora do débito que alega existir, o Embargado considerou como marco inicial para fluência dos juros de mora o período de carência do contrato, ou seja, antes mesmo do vencimento das parcelas. [...] a fluência dos juros de mora ocorre a partir da citação do Embargante, haja vista ser este o momento em que o devedor é constituído em mora.” [folha 49]. Reclama, portanto, da incidência desde cada vencimento e requer a sua aplicação na forma do art. 405 do CCB: Contam-se os juros de mora desde a citação inicial. Consoante o c. STJ no AREsp 1265425 do Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, data da publicação 10/12/2018, Por outro lado, ao admitir a atualização da dívida (ou seja, do valor original da duplicata vencida), com aplicação de juros de mora e correção monetária, desde o vencimento da obrigação até a propositura da demanda, o acórdão recorrido não se afastou da jurisprudência do STJ:

DUPLICATA. Pagamento em cartório. Juros moratórios. Fluência desde o vencimento do título. Ação de cobrança. Pago o título em cartório de protesto, sem correção e juros moratórios, o credor pode propor ação de cobrança para haver essas duas parcelas, sendo que tanto a atualização monetária (REsp nº 117.704/SE, REsp 30.104/SP) como os juros devem ser contados desde a data do vencimento do título líquido e certo (arts. 48 da Lei Uniforme e 25 da Lei nº 5.474/68) até o dia do pagamento em cartório. A quantia assim apurada será passível de nova atualização, até o final pagamento, a que se somam os juros moratórios, estes contados da citação para a ação de cobrança (art. 219 do CPC). Recurso conhecido e provido. (REsp 197.294/SP, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/1999, DJ 29/03/1999, p. 190)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIPLICATAS NÃO ASSINADAS. INSTRUÇÃO DE AÇÃO MONITÓRIA. VALIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTE DESTA CORTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DA DÍVIDA. 1. A questão relativa à validade das triplicatas não assinadas para instruir ação monitória foi decidida com base na análise do acervo fático-probatório dos autos, não podendo, portanto, ser revista por esta Corte em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. Precedente. 2. Existência de precedente, neste Tribunal, que entende ser válida a utilização de triplicata sem assinatura do devedor para instruir ação monitória (REsp 203.811/MG). 3. A manutenção da data do vencimento da dívida como sendo o termo inicial da correção monetária decorre da aplicação da jurisprudência do STJ sobre o assunto. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no Ag 1267208/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2013, DJe 24/06/2013).

COBRANÇA. DÉBITO REPRESENTADO POR DUPLICATAS QUE A DEVEDORA PAGOU EM CARTÓRIO SOMENTE QUANTO AO PRINCIPAL, MAIS DE UM ANO APÓS OS RESPECTIVOS VENCIMENTOS. TRIPLICATAS EMITIDAS EM RELAÇÃO AO SALDO REMANESCENTE. IRRELEVÂNCIA PARA SOLUÇÃO DA AÇÃO DE COBRANÇA. INOCORRÊNCIA DE JULGAMENTO "EXTRA PETITA". TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. - Narrados os fatos da causa, ao Juiz cabe dizer o direito; não importa em julgamento "extra petita" indicar o julgador, ao acolher o pedido, fundamento legal diverso do apontado na inicial. Precedentes. - É de ser calculada desde o vencimento dos títulos a correção monetária de débito reconhecido pelo devedor e representado por duplicatas, ainda quando exigido através de ação ordinária de cobrança. Precedentes. Recurso especial não conhecido. (REsp 117.704/SE, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 12/05/1998, DJ 31/08/1998, p. 87).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EM FACE DE ESTADO DA FEDERAÇÃO (MS). DUPLICATAS. CONTRATO DE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SISTEMA DE CONTROLE DE PESAGEM DE FRIGORÍFICOS. OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA. JUROS DE MORA. ART. 219 DO CPC. FLUÊNCIA A PARTIR DO DESCUMPRIMENTO DE CADA PRESTAÇÃO. PRECEDENTES. HIGIDEZ DAS DUPLICATAS. REGULARIDADE AFERIDA POR PROVA PERICIAL. REEXAME PROBATÓRIO. PRETENSÃO INCONCILIÁVEL COM A VIA ESPECIAL. INCIDÊNCIA DO VERBETE SUMULAR 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE EXORBITÂNCIA DO VALOR ARBITRADO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nas obrigações positivas e líquidas, com termo certo de vencimento, os juros de mora terão incidência a partir do descumprimento de cada prestação. Precedentes STJ. 2. A higidez e a regularidade das duplicatas que embasam a execução foram aferidas por prova técnica pericial, acolhida pelas instâncias ordinárias. Portanto, rever as premissas que lastrearam o aresto recorrido ensejaria o reexame de matéria probatória, o que é vedado na estreita via do recurso especial, nos termos do verbete sumular 7/STJ. 3. A fixação da verba honorária no patamar de R$ 100.000,00 (cem mil reais) mostra-se consentânea com a complexidade do feito, a sua duração, a necessidade de confecção de prova pericial contábil, sua quesitação, bem como do montante atribuído à causa, de R$ 3.639.843, 70 (três milhões seiscentos e trinta e nove mil, oitocentos e quarenta e três reais e setenta centavos), em valor histórico de 2002. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 3.033/MS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/12/2013, DJe 18/12/2013).

Por todo o exposto, não há o que se discutir quanto à incidência dos juros de mora no momento do vencimento das parcelas, devendo ser aplicados a partir do momento de carência de cada parcela, como foi o caso apresentado pelo banco. DISPOSITIVO. Tecidas as considerações, recepciono os embargos monitórios e, no mérito, nego-lhes provimento, nos termos dos arts. 355, I, ss c/c 487, I todos do CPC. Por via de consequência determino o prosseguimento do feito e em conformidade com o que dispõe o artigo 702, § 8º do CPC, converto o mandado monitório em execução. Condeno os Embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor do débito corrigido, ex vi do artigo 85, § 2º do CPC.”

Não merece prosperar a tese de que o 2
o
apelante é o único responsável pelo débito, haja vista que cédula rural pignoratícia (fls. 14/22) apresenta como financiado o 1
o
apelante e como avalista o 2
o
apelante. Nesse aspecto convém recordar que a ação monitória, por essência, se baseia em prova escrita sem eficácia de título executivo, dispensando outras discussões como essa apresentada pelo 1
o
apelante relativa à responsabilidade exclusiva do 2º apelante para pagamento da dívida.

Quanto a alegação de que a relação entre as partes é de consumo, exigindo a inversão do ônus da prova, registro que na realidade a contratação da cédula de crédito rural pignoratícia, objeto deste processo, foi para custeio de lavoura de café, estimada em 30ha (hectares) (fl. 15). Noutras palavras, a utilização de recursos de financiamento para fomento de atividade agrícola afasta a incidência do CDC, consoante reiterada jurisprudência deste Egrégio Tribunal.

A título de exemplo, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em situações específicas devem ser mitigados os rigores da teoria finalista para autorizar a incidência do CDC, máxime nas hipóteses em que a empresa, apesar de não ser tecnicamente destinatária final e econômica do produto ou serviço, apresente-se em situação de vulnerabilidade, seja ela técnica, jurídica, econômica ou mesmo informacional.

2. A aludida vulnerabilidade, entretanto, não pode obviamente ser presumida, dependendo de prova efetiva de que uma das partes se encontra, de fato, em extrema desvantagem ou subordinação em relação ao outro parceiro contratual, o que não é o caso dos autos.

3. Não incide o CDC, por ausência da figura do consumidor (art. 2º do CDC), na hipótese em que o produtor agrícola contrate cédula de crédito rural para a consecução da atividade econômica. Precedentes STJ.

4. Recurso desprovido. (TJES. 2ª Câmara Cível. Relator: Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama. Agravo de Instrumento n º 5004646-03.2022.8.08.0000. Data: 13/06/2023).

Quanto a alegação relacionada a juros de mora, observa-se que a planilha apresentada pela parte apelada às fls. 31/32 foi construída nos exatos termos da contratação, ou seja, fazendo incidir taxa de juros compatível com a avença e com a cláusula denominada “encargos financeiros” (fl. 14).

Da mesma forma observa-se que não há ilegalidade na capitalização dos juros remuneratórios. Nesse ponto, necessário transcrever a previsão contratual dos encargos financeiros:

“
ENCARGOS FINANCEIROS - Os valores lançados na conta vinculada ao presente financiamento, bem como o saldo devedor daí decorrente, sofrerão incidência de juros à taxa efetiva de 7,5 (sete inteiros e cinco décimos) pontos percentuais ao ano, calculados por dias corridos, com base na taxa equivalente diária (365 ou 366 dias), debitados e capitalizados mensalmente, no dia primeiro de cada mês, inclusive durante o período de carência, nas remições, proporcionalmente aos seus valores remidos, no vencimento e na liquidação da dívida.”

Observa-se, portanto, que a pactuação está em sintonia com o entendimento já firmado por este Tribunal. Vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM RECURSOS PROVENIENTES DO CRÉDITO RURAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LEGITIMIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ILEGALIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não configura o cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção de provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado valorar as provas com base na formação do seu convencimento. 2. Constitui-se inovação recursal a suscitação na fase recursal de matéria não arguida na instância singela, não devendo ser conhecida. 3. As cédulas de crédito rural possuem regramento próprio, que confere ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados. Não havendo atuação do referido órgão, adota-se a limitação de 12% a.a., prevista no Decreto n. 22.626/1933. Precedente do STJ. 4. A legislação a respeito das cédulas de crédito rural admite o pacto de capitalização de juros em periodicidade inferior à semestral. Precedente do STJ. 5. Não é admitida a cobrança de comissão de permanência nas cédulas de crédito rural. No caso de inadimplemento, a instituição financeira está autorizada a cobrar a taxa de juros remuneratórios contratada, desde que não supere o limite legal, elevada de 1% a.a., a título de juros de mora, além de multa e correção monetária. 6. É cabível a condenação à repetição do indébito em sede de embargos à execução. Precedente do STJ. 7. A Corte Especial do STJ adotou a tese de que [...] a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo [...] (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021). Considerando que houve a modulação dos efeitos do novo posicionamento, de modo a alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação do aresto (30.03.2021), deve ser aplicada ao presente caso a jurisprudência anterior, quanto à devolução do indébito de forma simples, porque não comprovada a má-fé do fornecedor. 8. Se as partes litigantes foram, em parte, vencedor e vencido, devem ser proporcionalmente distribuídas as despesas, em conformidade ao disposto no art. 86, do CPC. 9. Recurso parcialmente provido. (TJES. 2ª Câmara Cível. Apelação Cível nº 0000810-55.2016.8.08.0053. Relator: Desembargador Samuel Meira Brasil Junior. Data: 21/11/2023).”

Por fim, observa-se que a relação contratual que deu origem à monitória não exige perícia contábil, haja vista que todos os cálculos relacionados ao inadimplemento podem ser realizados de maneira singela, exigindo, apenas, que sejam observados os limites do pacto.

Pelas razões expostas,
CONHEÇO DOS RECURSOS, mas lhes nego provimento
.

Em razão do desprovimento
dos recursos
e em atenção ao disposto no art. 85,
§
11 do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados em desfavor do
s
apelante
s
para o montante de 12% (doze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento aos recursos de apelação.